Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-04.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ESPAÇO DE TEMPO PARA CONCRETIZAR O ROUBO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o uso de arma de fogo pelas declarações uníssonas das vítimas, é prescindível a apreensão do artefato para o reconhecimento da causa de aumento relativa ao uso da arma de fogo, tampouco perícia e comprovação de aptidão para disparo.

2. Não sendo excessivo o tempo em que as vítimas foram colocadas em um quarto da casa, somente enquanto os réus concretizavam o roubo, afasta-se o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.